Tribunal: TJMT
Processo: 0000317-94.2009.8.11.0100
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000317-94.2009.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DO VALE - CPF: 018.047.889-37 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), FABIO LUIS DO VALE - CPF: 003.945.579-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 66 DO CÓDIGO FLORESTAL.
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSIÇÃO DE RECUPERAÇÃO
IN LOCO
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos por JOSÉ RICARDO DO VALE e FÁBIO LUIS DO VALE contra acórdão que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação, reconhecendo a degradação de 1.516 hectares e mantendo a obrigação de recuperação da área degradada. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 66 da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), que prevê a compensação ambiental para áreas desmatadas antes de 22 de julho de 2008, defendendo a possibilidade de escolha entre recuperação
in loco
ou compensação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de compensação ambiental prevista no art. 66 do Código Florestal;
e

(
ii
)
definir se os embargantes têm direito de optar entre a recuperação
in loco
ou compensação da área degradada.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam sanar omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas não se prestam à rediscussão de mérito.

4.
Não há omissão no acórdão, pois a questão da reparação foi devidamente analisada com base na responsabilidade objetiva e solidária dos embargantes, que desmataram a área entre 2002 e 2003, antes da vigência do Código Florestal de 2012.

5.
O acórdão determinou a recuperação
in loco
como a forma mais adequada de reparação, fundamentando-se no princípio da reparação integral do dano ambiental.

6.
A compensação ambiental prevista no art. 66 do Código Florestal só é admitida quando inviável a recuperação
in loco
, o que não se aplica ao caso em análise, onde a regeneração é possível e necessária.

7.
O direito de escolha entre compensação e recuperação não pode prevalecer quando a recuperação
in natura
é essencial à restauração do equilíbrio ambiental.

8.
A responsabilidade dos embargantes pela recuperação se mantém, mesmo que não sejam mais os proprietários do imóvel, em conformidade com a Súmula 623 do STJ, que estabelece a responsabilidade
propter

rem
e sua transmissão aos sucessores.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração
não
providos
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A compensação ambiental prevista no art. 66 do Código Florestal somente é admitida quando inviável a recuperação
in loco
, sendo
esta
a forma prioritária de reparação do dano ambiental.

2
.
A responsabilidade pela recuperação ambiental é
propter
rem
, mantendo-se mesmo com a alienação da propriedade.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei
12.651/2012
, art.
66
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin
, Corte Especial, j. 06.12.2017; e
STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 17.03.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

embargos de declaração interpostos por
JOSÉ RICARDO DO VALE
e
FÁBIO LUIS DO VALE
contra o v
.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,

deu
prov
imento
par
cial a
o recurso de apelação interposto pelos embargantes
.

O acórdão em questão reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte
(MT), reconhecendo
que a área de degradação é de 1.516 hectares, mantendo-se a obrigação de regeneração da área e os demais termos da sentença.

Os embargantes sustentam a existência de omissões no v. acórdão, alegando que não foi devidamente considerada a aplicação do Código Florestal (Lei 12.651/2012), o qual prevê, em seu artigo 66, a possibilidade de compensação ambiental para áreas desmatadas antes de 22 de julho de 2008. Segundo os embargantes, a decisão limitou-se a determinar a recuperação
in loco
da área degradada, desconsiderando a alternativa da compensação ambiental, expressamente prevista na legislação vigente.

Diante desses fundamentos, os embargantes pleiteiam que as supostas omissões sejam sanadas, com o reconhecimento do seu direito de escolha quanto à forma de recuperação da área afetada, seja mediante a recuperação
in loco
, seja por meio da compensação, conforme as disposições do Código Florestal.

Instado a se manifestar, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
deixou transcorrer o prazo legal para apresentação das contrarrazões (Id.
246630677
), mantendo-se inerte.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de
embargos de declaração interpostos por
JOSÉ RICARDO DO VALE
e
FÁBIO LUIS DO VALE
contra o v
.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,

deu
prov
imento parcial ao
recurso de apelação interposto pelos embargantes
.

O acórdão em questão reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Brasnorte (MT), reconhecendo
que a área de degradação é de 1.516 hectares, mantendo-se a obrigação de regeneração da área e os demais termos da sentença.

A questão em discussão consiste, pois, em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do artigo 66 do Código Florestal e se os embargantes têm o direito de escolher entre a recuperação
in loco
ou a compensação da área degradada.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

[
g.n
.
]

Os embarg
antes sustentam que o acórdão deixou de considerar a aplicabilidade do artigo 66 da Lei 12.651/2012, que prevê a possibilidade de compensação para áreas desmatadas antes de 22 de julho de 2008. Todavia, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, pois a questão referente à extensão e à forma de reparação do dano ambiental foi devidamente apreciada.

No referido acórdão, analisou-se a responsabilidade objetiva, solidária e
propter

rem
dos embargantes, levando-se em conta o período do desmatamento ocorrido entre os anos de 2002 e 2003. Embora o Código Florestal preveja a compensação como uma alternativa, o entendimento adotado baseou-se na legislação ambiental vigente à época dos fatos, além de estar alinhado ao princípio da reparação integral do dano ambiental, que prevalece em casos de degradação como o presente. A determinação de recuperação
in loco
visa assegurar a plena restauração do meio ambiente, em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Portanto, o acórdão em questão não padeceu de omissão, uma vez que tratou de maneira clara e fundamentada a imprescindibilidade de recuperação da área degradada, afastando a
flexibilização
dos meios de reparação quando há risco à integridade ambiental.

Ademais, os embargantes alegam possuir o direito de optar pela compensação ambiental, nos termos do artigo 66 da Lei 12.651/2012. No entanto, tal legislação não isenta os responsáveis pela degradação ambiental da obrigação de promover a reparação
in loco
, quando
esta
se apresenta possível e necessária para a completa recuperação da área afetada.

O princípio da prioridade da reparação
in natura
encontra amplo respaldo na jurisprudência nacional, sendo que a compensação ambiental somente deve ser admitida quando restar comprovada a inviabilidade da recuperação
in loco
, o que não se verificou no presente caso.

Outrossim
, a responsabilidade ambiental dos embargantes decorre diretamente de sua condição de proprietários à época do desmatamento, conforme preceitua a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem
, transmitindo-se aos sucessores. Assim, ainda que os embargantes não sejam mais proprietários do imóvel, continuam responsáveis pela recuperação da área degradada.

Portanto, não há que se cogitar um direito de escolha por parte dos embargantes quanto à modalidade de reparação, pois a recuperação
in loco
se revela não apenas viável, mas essencial para garantir a preservação do equilíbrio ambiental, conforme estabelecido pela decisão embargada.

Dessa forma, não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Assim
, a modalidade recursal
utilizada pelas
recorrente
s
– embargos
de declaração – não se revela adequada à sua
finalidade
,
que é,
aliás, limitada.

Isso s
e deve ao fato de que os
aclaratórios
têm por objetivo
o esclarecimento
ou a complementação da decisão, não sendo apropriados para a
mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Corte Especial, j
. 06.12.
2017).

[
g.n
.]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração“
são recurso com fundamentação vinculada
,sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ
, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 17.03.2020)
.

A
inda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de
de
claração opostos por
JOSÉ RICARDO DO VALE
e
FÁBIO LUIS DO VALE
, mante
ndo inalterado o v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024